Tribunal: TJMT
Processo: 1008935-24.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008935-24.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE DA ROCHA MOROSINI - CPF: 006.585.820-46 (ADVOGADO), EDIVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 769.882.441-15 (EMBARGANTE), CLAUDINEIA TIAGO DE SOUZA SILVA - CPF: 010.338.731-52 (EMBARGANTE), GIL BAUMGARTEN FRANCO - CPF: 007.411.790-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), OFICINA MECANICA DO IRMAO LTDA - CNPJ: 12.237.414/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA PERIOLO SUDBRACK - CPF: 042.198.950-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS - IMÓVEL RESIDENCIAL - BEM DE FAMÍLIA - BLINDAGEM PATRIMONIAL - AUSÊNCIA DELIBERADA DE REGISTRO DE ESCRITURA DE RECOMPRA - BOA-FÉ OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por Edivaldo Alves da Silva e Claudineia Tiago de Souza Silva contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel matriculado sob o nº 2.087 do 1º Serviço Registral de Nova Mutum/MT. Os embargantes alegam omissão quanto: (i) à tese de que a penhora dos direitos aquisitivos produziria efeito equivalente à constrição da moradia familiar; (ii) ao pedido subsidiário de produção de prova oral e complementar sobre a destinação residencial do bem; (iii) aos elementos fático-probatórios que embasaram a conclusão de blindagem patrimonial e violação à boa-fé objetiva; e (iv) ao enfrentamento das teses deduzidas para fins de prequestionamento. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a proteção do bem de família em relação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de produção de provas complementares; (iii) determinar se o acórdão deixou de explicitar os elementos fático-probatórios que fundamentaram o reconhecimento da blindagem patrimonial e da violação à boa-fé objetiva; e (iv) verificar se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4 - O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa à equivalência entre a penhora dos direitos aquisitivos e a constrição da moradia familiar ao distinguir a propriedade registral dos direitos aquisitivos, reconhecendo a autonomia patrimonial destes e sua penhorabilidade, conforme o art. 835, XII, do CPC.

5 - A proteção conferida ao bem de família não possui caráter absoluto e não pode ser invocada para amparar condutas contrárias à boa-fé objetiva, especialmente quando evidenciada a utilização de mecanismos destinados a frustrar a satisfação do crédito.

6 - O acórdão explicita os elementos fáticos que caracterizam a blindagem patrimonial ao registrar que os executados, já inadimplentes, exerceram o direito de recompra do imóvel, formalizaram escritura pública e, deliberadamente, deixaram de promover seu registro, mantendo situação registral apta a dificultar a execução.

7 - A suficiência dos elementos documentais constantes dos autos afasta a necessidade de dilação probatória, uma vez que a produção de prova oral acerca da destinação residencial do imóvel não possui aptidão para modificar a conclusão fundada na conduta processual e registral dos executados.

8 – O prequestionamento dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Os direitos aquisitivos sobre imóvel possuem autonomia patrimonial e são passíveis de penhora, nos termos do art. 835, XII, do CPC.

3. A proteção do bem de família pode ser afastada quando a conduta do devedor evidencia abuso de direito e violação à boa-fé objetiva mediante blindagem patrimonial.

4. A suficiência da prova documental autoriza o indeferimento implícito do pedido de produção de prova oral.

5. O prequestionamento exige o efetivo debate da matéria jurídica, sendo desnecessária a indicação expressa de todos os dispositivos legais invocados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDIVALDO ALVES DA SILVA
e
CLAUDINEIA TIAGO DE SOUZA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1008935-24.2026.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula nº 2.087 do 1º Serviço Registral de Nova Mutum/MT.

O acórdão embargado consignou que, embora o imóvel sirva de residência à família, a ausência deliberada de registro da escritura pública de recompra do bem, durante o curso de processo de execução, configura comportamento contraditório e abuso de direito, caracterizando blindagem patrimonial e afastando a proteção da impenhorabilidade em face da violação da boa-fé objetiva.

Em suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão: a) não teria enfrentado a tese de que a penhora dos direitos aquisitivos, no caso concreto, produziria efeito prático equivalente à constrição da própria moradia familiar; b) não apreciou o pedido subsidiário de produção de prova oral e complementar para demonstrar a destinação residencial do bem; c) não explicitou os elementos fático-probatórios que embasaram a conclusão de que houve blindagem patrimonial e violação à boa-fé; d) deixou de enfrentar integralmente as teses deduzidas, para fins de prequestionamento.

Requerem, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.

Intimada, a parte embargada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, por entender que não há vício a ser sanado e que a pretensão dos embargantes é a rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito da causa ou a manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O que se observa é o claro inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de obter, por via imprópria, um novo reexame do mérito da causa.

A alegada omissão quanto ao argumento de que a penhora dos direitos aquisitivos equivaleria à constrição da moradia não existe.

O acórdão foi explícito ao fundamentar sua decisão justamente na distinção entre a propriedade registral e os direitos aquisitivos, estes últimos com valor patrimonial autônomo e expressamente penhoráveis, conforme o art. 835, XII, do CPC.

O julgado assentou que a proteção ao bem de família não é absoluta e não pode ser utilizada como escudo para condutas que violem a boa-fé objetiva, como a ausência deliberada de registro para frustrar a execução.

Portanto, a tese foi enfrentada e rechaçada, não havendo que se falar em omissão, mas em decisão contrária ao interesse dos recorrentes.

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise dos elementos que configuraram a blindagem patrimonial.

O acórdão apontou a premissa fática de forma clara: os executados, já em débito, exerceram direito de recompra do imóvel, lavraram escritura pública, mas, deliberadamente, não a levaram a registro, mantendo uma situação de anomalia registral que dificultava a satisfação do crédito.

A conclusão de que tal conduta representa abuso de direito foi o cerne do julgamento, e os fundamentos para tal estão devidamente expostos.

Quanto à suposta omissão sobre o pedido de produção de provas, esta também não se sustenta.

Ao dar provimento a uma tese e fundamentar a decisão com base nos elementos documentais já existentes considerados suficientes para formar sua convicção, o órgão julgador, por via lógica, rejeita a necessidade de dilação probatória.

A decisão se baseou na conduta processual e registral dos devedores, matéria que a produção de prova oral sobre o uso do imóvel não seria capaz de alterar.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu no presente caso.

Em suma, o que pretendem os embargantes é a rediscussão da matéria, buscando reverter o resultado que lhes foi desfavorável, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração e, mantenho integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026